Tribunal: TJPA
Processo: 0014461-02.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3546 - Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
Data de julgamento: 2026-06-09

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PLEITO CONDENATÓRIO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que absolveu o apelado da imputação prevista no CP, art. 311, caput. Inconformado, o Ministério Público pleiteia a condenação do recorrido. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para comprovar a autoria do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade delitiva restou comprovada pelo boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão, laudo pericial da motocicleta, auto de entrega e depoimento judicial da testemunha de acusação. 4. A autoria delitiva, contudo, não foi demonstrada com a certeza necessária para a condenação criminal, pois inexistem provas diretas de que o apelado tenha realizado a adulteração do veículo e/ou que sabia de tal. 5. O recorrido afirmou ter adquirido a motocicleta por meio de negociação realizada em aplicativo de vendas, mediante entrega de outro veículo e pagamento complementar em dinheiro, sem conhecimento da adulteração existente. 6. A versão defensiva encontra respaldo mínimo no contrato juntado aos autos, circunstância que impede a formação de juízo condenatório seguro acerca da efetiva participação do acusado na adulteração do chassi e/ou de seu dolo eventual. 7. Aplica-se ao caso o princípio do in dubio pro reo, decorrente da presunção de inocência prevista na CF/1988, art. 5º, LVII, diante da insuficiência de provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso conhecido e improvido. ________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LVII; CP, art. 311, caput; CPP, arts. 155 e 386, VII; Lei nº 14.562/2023. Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Criminal 10428180017652001/MG, Rel. Des. Henrique Abi-Ackel Torres, 8ª Câmara Criminal, j. 07/04/2022; TJCE, Apelação Criminal 01057118520198060001/CE, Rel. Des. Lira Ramos de Oliveira, 1ª Câmara Criminal, j. 24/09/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e seis. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0014461-02.2017.8.14.0006

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: JONAS FERREIRA DO ROSARIO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PLEITO CONDENATÓRIO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I.

CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que absolveu o apelado da imputação prevista no CP, art. 311, caput.

Inconformado, o Ministério Público pleiteia a condenação do recorrido.

II.

QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para comprovar a autoria do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão, laudo pericial da motocicleta, auto de entrega e depoimento judicial da testemunha de acusação.

4.

A autoria delitiva, contudo, não foi demonstrada com a certeza necessária para a condenação criminal, pois inexistem provas diretas de que o apelado tenha realizado a adulteração do veículo e/ou que sabia de tal.

5.

O recorrido afirmou ter adquirido a motocicleta por meio de negociação realizada em aplicativo de vendas, mediante entrega de outro veículo e pagamento complementar em dinheiro, sem conhecimento da adulteração existente.

6.

A versão defensiva encontra respaldo mínimo no contrato juntado aos autos, circunstância que impede a formação de juízo condenatório seguro acerca da efetiva participação do acusado na adulteração do chassi e/ou de seu dolo eventual.

7. Aplica-se ao caso o princípio do
in dubio pro reo
, decorrente da presunção de inocência prevista na CF/1988, art. 5º, LVII, diante da insuficiência de provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e improvido.

________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LVII; CP, art. 311, caput; CPP, arts. 155 e 386, VII; Lei nº 14.562/2023.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG, Apelação Criminal 10428180017652001/MG, Rel. Des. Henrique Abi-Ackel Torres, 8ª Câmara Criminal, j. 07/04/2022; TJCE, Apelação Criminal 01057118520198060001/CE, Rel. Des. Lira Ramos de Oliveira, 1ª Câmara Criminal, j. 24/09/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de ­­­­junho do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora

Vania Valente do Couto Fortes Bitar.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Ministério Público do Estado do Pará, inconformado com a r. sentença que absolveu o denunciado Jonas Ferreira do Rosário
do crime previsto no artigo 311,
caput
, do Código Penal, interpôs o presente recurso de apelação.

As razões recursais voltaram-se à condenação do apelado.

Em contrarrazões, o apelado requereu o improvimento do recurso.

Em segunda instância, o
custos legis
opinou pelo provimento do apelo.

É o relatório.

À revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 - DA ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

Pois bem.

Ao absolver o acusado, assim fundamentou o juízo
a quo
(Num. 24471634 - Págs. 2 a 4):

O conjunto probatório dos presentes autos constitui-se do auto de inquérito policial em apenso (em cujo bojo estão o auto de apresentação e apreensão às fls. 18, o laudo da motocicleta às fls. 28 – ID 73540354, o auto de entrega às fls. 21 – ID 73540353) e das mídias digitais contidas nos ID ́s 73540366, 73540370, 111550399, 111550400, 111550401, 111550402, 111550403 e 111550404, onde estão registrados o depoimento de uma testemunha de acusação e o interrogatório do acusado.

Disse a testemunha:

Marcelo Braga Conde: que avistamos um nacional numa motocicleta, uma moto da marca Bros; que realizamos uma abordagem; que foi solicitada a documentação do veículo para fazer a averiguação; que o acusado apresentou uma documentação que não era original do Detran; Que ficaram desconfiados da documentação apresentada e foram verificar o chassi da moto; Que o chassi estava com adulterações; Que após a verificação, foi comunicado ao Acusado que a moto estava com esses problemas e que iriamos levar ele para a Seccional; que não lembra o que ele falou no momento da abordagem; que a adulteração era grosseira, fácil de perceber; que o depoente tem um curso de identificação veicular e consegue perceber; que não recorda de mais detalhes da ocorrência; que não lembra se ele ficou assustado, surpreso; que uma pessoa habilitada tem o conhecimento sobre esses sinais identificadores.

O réu:

Jonas Ferreira do Rosário: que estava indo no PAAR atrás de um serviço e o policial lhe parou, pediu habilitação e documentação do veículo; que o policial pegou um vidro de tíner, passou e disse que a moto era adulterada e iria conduzir o depoente para a seccional; que o depoente negociou sua moto Bros, com um rapaz porque queria uma moto maior; que acabou sendo lesado; que na OLX estava escrito Roberto; que viu que ele foi preso em Castanhal com o nome Orivaldo, onde ele foi preso por adulteração de moto; que não tinha como perceber a adulteração; que o documento parecia normal; que deu como pagamento a sua moto, com duas multas e selo atrasado e mais a quantia de R$ 3.000,00; que o policial passou o tíner no chassi para verificar; que o depoente não sabia como fazer o reconhecimento da falsificação; que não pegou nenhum recibo da compra da moto.

A análise percuciente desse sintético material probatório conduz à conclusão de que as provas colhidas durante a instrução processual apresentam-se insuficiente para fins de caracterização da responsabilidade criminal do acusado pelo delito que lhe é imputado na denúncia, isto porque a conduta específica de adulteração do chassi do veículo apreendido não restou efetivamente elucidada, cediço que a única testemunha policial ouvida em juízo não asseverou de forma contundente que a adulteração havia sido efetivamente produzida por ele, limitando-se a afirmar que realizou a sua abordagem e que ao solicitar o documento e verificar o chassi da motocicleta percebeu a adulteração ilegal, motivando a condução dele à Delegacia de Polícia.

O acusado, por sua vez, afirmou que comprou a motocicleta apreendida via aplicativo da OLX, tendo dado como pagamento sua moto e mais a quantia de R$ 3.000,00 para uma pessoa de nome Roberto, mas sem saber que o veículo estava com o chassi adulterado, sendo que um tempo depois viu uma notícia no jornal que esse mesmo individuo tinha sido preso em Castanhal em razão de adulterar motos.

Com efeito, não restou esclarecido de forma cabal que o denunciado efetuou a adulteração ou a remarcação do chassi do veículo apreendido.

Assim, cediça a impossibilidade de condenação do acusado com base em provas colhidas apenas na fase inquisitorial – art. 155, do CPP –, impõe-se in casu a sua absolvição por incidir na espécie o princípio do in dubio pro reo.

A doutrina e a jurisprudência pátria, aliás, são pacíficas no sentido de que, na dúvida, impõe-se a absolvição do réu, senão vejamos:

(...)

Ante o exposto, fundamentado no art. 386, inciso VII, julgo IMPROCEDENTE a acusação contida na denúncia para o fim de ABSOLVER o acusado JONAS FERREIRA DO ROSÁRIO da imputação que lhe foi endereçada na exordial acusatória.

(...)<sic>

Em que pese o inconformismo do Ministério Público, não prospera a sua pretensão. Explico.

Não obstante estar amplamente demonstrada a materialidade do delito, através do B.O (Num. 24471604 - Pág. 5), do auto de exibição e apreensão de objetos (Num. 24471606 - Pág. 5), Laudo pericial da motocicleta em questão (Num. 24471609 - Págs. 7 a 9), auto de entrega (Num. 24471610 - Pág. 7) e depoimento judicial da testemunha de acusação. Por outro lado, não restou, suficientemente, demonstrada a autoria delitiva do réu. Explico.

Ora, em que pese ter sido flagrado na posse da motocicleta adulterada, o réu relatou que
afirmou que comprou a motocicleta apreendida via aplicativo da OLX, tendo dado como pagamento sua moto e mais a quantia de R$ 3.000,00, mas sem saber que o veículo estava com o chassi adulterado.

Tal afirmação encontra-se minimante confirmada pelo contrato juntado na Num. 24471612 - Pág. 12, levando dúvidas acerca da autoria delitiva do réu ou ao menos do seu dolo eventual.

Desse modo, as provas colhidas nos autos são insuficientes para afirmar, com a certeza necessária, que o réu é autor da adulteração e/ou que estava na posse de veículo que ao menos devesse saber que era adulterado, estando corretada aplicação ao caso do princípio do

in dubio pro reo
, sucedâneo do princípio constitucional da presunção de inocência, encravado no art. 5º, inciso LVII, da CF.

Acerca do tema, assim dispõe a doutrina:

Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo. Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição.

(Código de processo penal comentado/ Guilherme de Souza Nucci. – 13. Ed. Ver. E ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2014, página 796)

Para mais fundamentar:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO - ABSOLVIÇÃO - NECESSIDADE - AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS - AUTORIA NÃO COMPROVADA - IN DUBIO PRO REO. Diante da insuficiência de provas produzidas em contraditório judicial quanto à autoria do crime de furto, a absolvição do agente é medida que se impõe, conforme determinam os artigos 155, caput, e 386, VII, do Código de Processo Penal. A mera suspeita, por mais forte que seja, não é apta a embasar eventual condenação, sob pena de flagrante violação ao princípio constitucional do in dubio pro reo.

(TJ-MG - APR: 10428180017652001 Monte Alegre de Minas, Relator: Henrique Abi-Ackel Torres, Data de Julgamento: 07/04/2022, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 12/04/2022)

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA ACUSAÇÃO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART . 311 DO CP) E RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT, DO CP). SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE RECEPTAÇÃO . ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE ADULTERAÇÃO. PLEITO MINISTERIAL DE CONDENAÇÃO PELO ART. 311 DO CP. NÃO ACOLHIMENTO . MERA POSSE DE VEÍCULO ADULTERADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVAS DA EFETIVA PARTICIPAÇÃO DO RÉU NA ADULTERAÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO . ABSOLVIÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DO CRIME DE RECEPTAÇÃO. ANÁLISE DE OFÍCIO. MANUTENÇÃO DA PENA APLICADA EM PRIMEIRO GRAU . NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. VEÍCULO COM PLACA CLONADA E CHASSI ADULTERADO. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA . REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS MANTIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Cuida-se de Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Ceará, contra a sentença proferida pelo Juízo da 18ª Vara Criminal da Comarca de Fortaleza/CE (fls . 226/238), que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu Thalys Alves Santana nas penas do art. 180, caput, do CP (1 ano, 4 meses e 15 dias de reclusão, regime aberto, substituída por penas restritivas de direitos) e absolvê-lo das penas do art. 311 do CP. 2 . Nas razões recursais (fls. 250/255), o Ministério Público de primeiro grau requer a reforma da sentença para condenar o réu pelo crime do art. 311 do CP (adulteração de sinal identificador de veículo automotor). 1) Alega que a materialidade delitiva está evidenciada pelo auto de apresentação e apreensão, laudo pericial e boletim de ocorrência; 2) Sustenta que a autoria restou comprovada pelos depoimentos dos policiais militares e das vítimas; 3) Argumenta que o réu foi flagrado na posse da motocicleta com placa adulterada e chassi remarcado; 4) Aduz que a negativa do réu não encontra respaldo no conjunto probatório . 3. MÉRITO 3.1. DA ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART . 311 DO CP)3.1.1. O fato de o réu ter sido encontrado na posse do veículo adulterado não conduz, necessariamente, à conclusão de que ele tenha procedido à adulteração . Esta constatação é fundamental para a correta aplicação do direito penal, que deve sempre se pautar pela individualização da conduta e pela responsabilidade subjetiva. 3.1.2 . Não há nos autos qualquer prova direta de que o réu tenha realizado pessoalmente a adulteração do chassi ou a clonagem da placa do veículo. O que se tem, de fato, é a comprovação de que ele estava na posse do veículo já adulterado. 3.1 .3. A jurisprudência desta Câmara tem se posicionado no sentido de que a mera posse de veículo com sinais identificadores adulterados não é suficiente para caracterizar a autoria do crime previsto no art. 311 do CP. Precedentes (Apelação Criminal - 0473357-20 .2011.8.06.0001, Rel . Desembargador (a) LIRA RAMOS DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Criminal, data do julgamento: 06/02/2024, data da publicação: 07/02/2024) e (Apelação Criminal - 0101783-97.2017.8.06 .0001, Rel. Desembargador (a) MARIO PARENTE TEÓFILO NETO, 1ª Câmara Criminal, data do julgamento: 14/02/2023, data da publicação: 15/02/2023) 3.1.4 . O inciso III, § 2º, art. 311, do Código Penal, incluído pela Lei nº 14.562 de 2023, é posterior aos fatos em análise, que ocorreram em janeiro de 2019. Ao tempo dos fatos, a mera posse ou condução do veículo adulterado não configurava, por si só, o crime do art . 311 do CP, sendo necessária a comprovação da efetiva adulteração ou remarcação pelo agente. 3.1.5 . Dessa forma, entendo que a absolvição do réu quanto ao crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311 do CP) deve ser mantida, em observância ao princípio do in dubio pro reo e considerando a insuficiência de provas quanto à efetiva participação do acusado no ato de adulteração. 4. DA DOSIMETRIA DO CRIME DE RECEPTAÇÃO (ART . 180 DO CP) 4.1. Após cuidadoso exame, não verifiquei qualquer desacerto quanto às regras para sua aplicação, tendo o Juízo a quo empregado de forma proporcional e adequada as disposições contidas nos arts. 59, 67 e 68 do Código Penal . 4.2. A negativação da culpabilidade na primeira fase da dosimetria não configura bis in idem, como sugerido pela Procuradoria-Geral de Justiça, mas sim uma punição mais rigorosa justificada pela conduta do réu, que se mostra mais reprovável no caso concreto. 4 .3. No caso concreto, o fato de o veículo receptado se encontrar com placa clonada e chassi adulterado aumenta significativamente a reprovabilidade da conduta do réu. Isso porque a adulteração dos sinais identificadores do veículo não apenas dificulta sua localização e recuperação, mas também possibilita a prática de diversas outras infrações. 4 .4. Portanto, não há qualquer reparo a ser feito na dosimetria da pena, devendo ser mantida a pena final de 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além do pagamento de 12 (doze) dias-multa, em regime aberto. Assim como mantém-se a conversão da pena privativa de liberdade em penas restritivas de direitos, nos termos estabelecidos na sentença de primeiro grau. 5 . Recurso conhecido e desprovido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer do recurso para negar-lhe provimento, nos temos do voto da Relatora. Fortaleza, data e hora pelo sistema. MÁRIO PARENTE TEÓFILO NETO Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADORA LIRA RAMOS DE OLIVEIRA Relatora

(TJ-CE - Apelação Criminal: 01057118520198060001 Fortaleza, Relator.: LIRA RAMOS DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 24/09/2024, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 25/09/2024)

Desse modo, não colho o pedido do Ministério Público.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 16/06/2026